Tribunal: TJES
Processo: 5001817-57.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-57.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSINEIA DE SOUZA LIMA CAMPOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou os réus por ausência de indícios de autoria nos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação para o tráfico de drogas, com majorante pelo uso de arma de fogo (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público alega que há indícios suficientes de autoria, com base em declarações prestadas na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos e juridicamente admissíveis para autorizar a pronúncia dos réus pelos delitos imputados, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, conforme orientação pacífica do STJ. No entanto, tais indícios devem ser juridicamente válidos e submetidos ao contraditório.

Os depoimentos que serviram de base à acusação, prestados na fase policial, foram infirmados em juízo ou sequer confirmados, carecendo de força probatória autônoma. O informante, por exemplo, negou em juízo ter feito imputações aos acusados, esvaziando os elementos indiciários da fase inquisitorial.

A acusação contra a ré baseou-se exclusivamente em depoimento colhido apenas na fase policial, sem submissão ao contraditório, além de denúncias anônimas desacompanhadas de prova independente, o que inviabiliza sua utilização como fundamento de pronúncia.

Não houve apreensão de drogas ou armas na residência da ré, e a única prova material — agenda com anotações — não foi periciada, tampouco associada de forma objetiva à prática criminosa, o que impede sua valorização como indício relevante.

A ausência de prova direta e submetida ao contraditório quanto à autoria impõe a impronúncia do acusado, sendo insuficientes para o juízo de admissibilidade as meras conjecturas ou provas unilaterais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001817-57.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROSINEIA DE SOUZA LIMA CAMPOS, MARCOS VINICIUS SOUZA DE ANDRADE, ANDRE MARIANO CASAGRANDE
Advogados do(a) APELADO: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELADO: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença (id 17016961), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que impronunciou os réus ROSINEIA DE SOUZA LIMA, ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE e MARCOS VINICIUS SOUZA DE ANDRADE, por não visualizar indícios de autoria da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), e de associação para o tráfico, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Em razões recursais (id 17016965), o Ministério Público Estadual aduz que existem indícios suficientes de autoria.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que o corréu Maurício Borges Simore, e os apelados Rosineia de Souza Lima Campos, André Mariano Casagrande e Marcos Vinícius Souza de Andrade, praticaram os crimes de tentativa de homicídio qualificado, homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas.

Segundo apurado, no dia 27 de fevereiro de 2023, em Baixo Guandu/ES, Maurício invadiu a residência de Sidiney Rocha Langame e efetuou disparos contra ele e contra o adolescente Vitor Junior Pereira, de 13 anos, que veio a óbito.

A tentativa de homicídio contra Sidiney teria sido motivada por rivalidades entre facções voltadas ao tráfico local, e previamente combinada entre os denunciados, sendo o corréu Maurício o executor do crime, e os recorridos seriam os mandantes, eis que integrantes da mesma organização criminosa.

A morte do menor ocorreu durante a execução, de forma autônoma, após Sidiney reagir e desmascarar o autor. Os crimes foram cometidos com motivo torpe e fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

De início, registro que o STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Reg. no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No caso, tenho que o recurso ministerial não merece prosperar.

Embora a materialidade esteja estampada pelos relatórios de serviço, boletins unificados, relatório de busca e apreensão, laudo de exame cadavérico, laudo de exame de local e laudo de exame de material, todos anexados no id 17016960 tenho que não restou comprovada a existência de indícios, de que os apelados participaram da prática delitiva.

No que se refere aos acusados André Mariano Casagrande e Marcos Vinícius Souza de Andrade, o Ministério Público afirma que ambos teriam sido identificados como mandante e partícipe do crime, respectivamente, com base no depoimento prestado pelo informante Asael de Souza, na fase policial.

No entanto, o mesmo Asael, ouvido em juízo (id 170016961), negou expressamente ter feito tais imputações e deixou claro que não poderia afirmar que os acusados participaram dos crimes.

Nesse ponto, registro que embora o recurso do Ministério Público tente atribuir maior valor à fala prestada pelo informante Asael na fase policial, tentando relativizar sua posterior retratação durante a fase judicial, tenho que o depoimento colhido no inquérito policial desacompanhado de confirmação em Juízo, ou de outros elementos que o corroborem, não serve de fundamento para pronúncia.

Prosseguindo, quanto à acusada Rosineia de Souza Lima, conhecida por "Nikita", a tese acusatória é de que teria sido a mandante do homicídio de Sidiney Rocha, sendo apontada pela informante Suelen Pereira Ramos (id 17016960), em depoimento prestado apenas na fase policial.

Todavia, essa testemunha não foi localizada para ser ouvida em juízo, motivo pelo qual sua declaração não foi submetida ao contraditório, nem confrontada com outras provas, sendo certo que depoimentos unilaterais e não judicializados não podem fundamentar a pronúncia, salvo se corroborados por outras provas independentes — o que não ocorre no caso concreto.

Além do depoimento de Suelen, o Ministério Público invoca duas denúncias anônimas, nas quais se menciona que Rosineia seria responsável por ponto de venda de drogas, denominado “boca da Nikita”, e que o executor do crime, o corréu Maurício, atuaria a seu mando.

Todavia, tais denúncias não foram confirmadas por nenhuma prova judicializada, e o conteúdo das mesmas não foi objeto de instrução adequada, tratando-se, portanto, de meras informações informais.

Ademais, a sentença de impronúncia enfrentou com lucidez esse ponto, ao destacar que não foram apreendidas drogas, armas ou qualquer objeto ilícito na residência de Rosineia, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A única apreensão foi de uma agenda preta com anotações, cujo conteúdo não foi submetido à perícia, tampouco teve relação comprovada com a prática do tráfico de drogas.

Assim, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, atribuir à agenda o papel de prova indiciária do envolvimento da acusada seria meramente especulativo.

Deste modo, tenho que inexistem indícios de que os recorridos participaram ou ordenaram a prática dos crimes descritos na denúncia, pois ausentes provas diretas e submetidas ao contraditório judicial, que indiquem a autoria delitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese, pois ausente prova direta e submetida ao contraditório a posicionar o acusado como mandante do crime, sendo sua impronúncia medida que se impõe.
(...)”

(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 829.439/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Assim, diante da ausência de uma prova mínima, que aponte a autoria delitiva, deve ser mantida a sentença de impronúncia, na forma como preconiza o artigo 414
1
, do CPP.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
- Art. 414. - Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.